Tribunal: TJES
Processo: 5017663-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017663-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON DA CRUZ

AGRAVADO: HELAINE DOS ANJOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017663-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSON DA CRUZ

AGRAVADO:
HELAINE DOS ANJOS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu pedido liminar possessório formulado pelo agravante, sob o fundamento de insuficiência de prova da posse anterior.
2. O agravante sustenta ser legítimo possuidor de imóvel localizado em Guriri, adquirido mediante recibo de compra e venda, e afirma ter sofrido esbulho possessório em razão do início de obras promovidas pela agravada. Aduz que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a posse e justificar a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante demonstram, em cognição sumária, a posse anterior apta a autorizar a concessão de liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela possessória liminar exige a comprovação da posse, do esbulho, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC.
5. O recibo de compra e venda, a inscrição municipal e as escrituras declaratórias juntadas aos autos demonstram, em tese, a existência de negócio jurídico ou relação tributária, mas não comprovam o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, indispensável à proteção possessória.
6. A posse, para fins possessórios, deve ser aferida pela demonstração de atos concretos de exercício do poder fático sobre a coisa, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, não sendo suficiente a mera invocação de título ou direito à posse.
7. O espelho do IPTU indica contribuinte diverso do agravante e dos alienantes mencionados no recibo de compra e venda, circunstância que reforça a fragilidade da prova produzida.
8. A ausência de elementos seguros acerca da posse anterior justifica o indeferimento da liminar, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento da controvérsia possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“
1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração suficiente da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Recibo de compra e venda, inscrição municipal e escrituras declaratórias, desacompanhados de prova do efetivo exercício da posse, não bastam para autorizar tutela possessória liminar.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002961-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004541-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017663-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSON DA CRUZ

AGRAVADO:
HELAINE DOS ANJOS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
WILSON DA CRUZ
contra a decisão proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar possessório.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16533874), que:
(i)
é o legítimo possuidor do imóvel constituído pelos lotes n.º 21 e 22 da quadra 48, em Guriri;
(ii)
a posse foi adquirida mediante recibo de compra e venda;
(iii)
a agravada praticou esbulho ao iniciar obras no local em agosto de 2025;
(iv)
a prova documental apresentada, composta por recibo, inscrição municipal e escrituras declaratórias, é suficiente para a concessão da medida liminar; e que
(v)
o risco da demora é iminente diante das construções em andamento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, conforme ID 17045179.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia cinge-se à comprovação da posse anterior pelo agravante.

O magistrado
a quo
indeferiu a liminar sob o fundamento de que os documentos apresentados são incapazes, por si sós, nesta etapa inicial, de indicar atos possessórios efetivos.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.
2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que, na hipótese vertente, a documentação acostada (Recibo de Compra e Venda e Inscrição Municipal) poderia demonstrar, precipuamente, a existência de negócio jurídico (título) e obrigação tributária, elementos que remetem ao
ius possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade ou título), mas não o
ius possessionis
(poder fático sobre a coisa), indispensável para a tutela possessória liminar
inaudita altera pars
.

Nesse sentido, consigne-se que a questão possessória é eminentemente fática, devendo ser aferida pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio (art. 1.196 do Código Civil). Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PRETÉRITA, MANSA E PACÍFICA – ESBULHO NÃO COMPROVADO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal
.
2. Não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25 .000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho. 3. Se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área. 4. Além disso,
os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da Mitra datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial
.
5. Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. 6. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045415520248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 21/10/2024)

Por fim, registra-se que o espelho do IPTU do bem (ID 79979194 dos autos de origem) indica como contribuinte pessoa diversa do agravante e dos próprios alienantes que firmaram o recibo de transferência ora acostado, a indicar que nem mesmo o suposto “domínio” não resta suficientemente demonstrado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito liminar, mormente considerando a fragilidade das provas produzidas unilateralmente (como as escrituras declaratórias mencionadas), que não substituem a necessária instrução probatória em casos de dúvida razoável.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.